Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001203-65.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LUIZ MARQUES NOVAIS, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Regulamentação de Guarda e Alimentos n.o 1050144-54.2020.8.11.0041, fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.
Ab initio, o Recorrente alega que não tem condições de arcar com o preparo, razão pela qual pugna pela concessão da justiça gratuita. Para comprovar a insuficiência financeira, colaciona a cópia de Holerites e outros documentos no ID 74005476 e seguintes.
Assevera, outrossim, que o valor fixado não atende ao binômio necessidade/possibilidade, pois aufere mensalmente aproximadamente 01 (um) salário mínimo, enquanto que a genitora, ora agravada, percebe mais de 04 (quatro) salários mínimos mensais.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim que os alimentos provisórios sejam reduzidos para 19,14% (dezenove vírgula quatorze por cento) do salário mínimo, o que corresponde atualmente a R$ 210,00 (duzentos e dez reais).
É o relatório. DECIDO.
De início, passo à análise do pedido de justiça gratuita.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Com efeito, o benefício deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
Na hipótese, da análise dos documentos anexados ao instrumental, depreende-se que o Recorrente exerce função de pedreiro na empresa DA COSTA SERVIÇOS DE ACABAMENTOS LTDA, aufere mensalmente R$ 1.503,17 (um mil, quinhentos e três reais e dezessete centavos), o que, por si só, é capaz de demonstrar a sua incapacidade financeira e, assim, amparar a pretensão, de forma que defiro a benesse em favor do postulante para o processamento deste Recurso.
Assim, passo à análise do pedido liminar.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil.
Impõe salientar, todavia, que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo/ativo estão evidenciados.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano grave, ou que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Assim, neste momento inicial, cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão da medida liminar estão presentes, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada.
No caso, nesta fase de cognição incompleta, nota-se que é possível vislumbrar, com a clareza necessária, a confluência desses pressupostos.
Como é cediço, incumbe a ambos os pais o dever de suprir as necessidades do menor, de acordo com o artigo 1.694 do Código Civil, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade-possibilidade.
Na hipótese, os alimentos provisórios foram fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente representa a quantia de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais).
Analisando as provas carreadas aos autos, especialmente pela análise dos holerites, vejo que as razões do Recorrente são verossímeis, eis queaufee salário de R$ 1.503,17 (um mil, quinhentos e três reais e dezessete centavos), bem como indica seus gastos mensais e as despesas básicas do lar: energia, agua, mantimentos, medicamentos e etc., o que evidencia que o valor fixado a título de alimentos provisórios corresponde a mais de 1/3 (um terço) de seus rendimentos, atualmente.
Oportuno ressaltar que é adequado o valor dos alimentos quando assegura o sustento do(s) filho(s), sem sobrecarregar em demasia o genitor. In casu, o magistrado considerou a renda aduzida pela genitora de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Diante desse quadro processual, e em observância à tríade necessidade/possibilidade, neste momento inicial, é fundamental a redução da verba alimentar a fim de adequar-se à realidade econômica atual do Agravante que comprovou auferir menos de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
De igual modo, o perigo da demora é notório, eis que caso a decisão seja mantida, o Recorrente de verá arcar com um valor que se mostra, neste olhar perfunctório, desproporcional aos seus rendimentos e poderá prejudicar o seu próprio sustento.
Assim, defiro parcialmente o pedido liminar para reduzir o valor dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a ser pago conforme determinado na decisão agravada.
Comunique-se o Juiz a quo.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora